Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-04.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017879-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 831.207.001-00 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017879-04.2017.8.11.0041

APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO: ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DÉBITO INEXISTENTE – ANOTAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em que ficou comprovado que houve o distrato da proposta de compra e venda de unidade imobiliária, inclusive com a notificação extrajudicial da promitente vendedora que informa a resolução do contrato, não há falar na existência do débito cobrado pela Construtora.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017879-04.2017.8.11.0041

APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO: ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS

RELATÓRIO

Apelação
interposta

por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta
por Alexandre Cândido de Oliveira Campos em face de
Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 321.874,86, com data de vencimento em 03.11.2016, para tornar definitiva a tutela anteriormente, bem como condenou a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 a título de danos morais.

APELAÇÃO
: sustenta a inexistência de negativa indevida, que a inserção nos cadastros de inadimplentes ocorreu em razão da mora exclusiva do autor e aqui apelado em realizar o pagamento do contrato celebrado para aquisição de unidade imobiliária.

Alega, ainda, a inexistência do dano moral indenizável, bem assim que não foi considerado pelo juízo o fato de existir negativação preexistente em nome do autor, aqui apelado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da demanda, alternativamente, postula a redução do valor da condenação por dano moral.

CONTRARRAZÕES:
o Apelado requer o desprovimento do recurso e a condenação da recorrente por litigância de má-fé (Id.
47278102 - pág. 1-19).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017879-04.2017.8.11.0041

APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO: ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta

por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta
por Alexandre Cândido de Oliveira Campos em face de
Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 321.874,86, com data de vencimento em 03.11.2016, para tornar definitiva a tutela anteriormente, bem como condenou a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 a título de danos morais.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para afastar a condenação por dano moral imposta a Apelante, ou se é caso de reduzir o valor da indenização.

Cuida-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta
por Alexandre Cândido de Oliveira Campos em face de
Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A., ao fundamento de que teve o seu nome inserido no cadastro de inadimplentes da Serasa referente à Promessa de Compra e Venda não concretizada com a requerida.

Narra a inicial que em 10.10.2016 assinou a proposta de Promessa de Compra e Venda n.
274890, referente aquisição de uma unidade imobiliária do empreendimento denominado Residencial Harmonia, bloco A, apartamento 1601, pelo preço de R$ 307.436,72, bem assim
que no período de 18.10.2016 a 28.10.2016 tentou, por diversas vezes perante a requerida, conseguir os documentos necessários para o financiamento, todavia, devido à ineficiência do serviço prestado pela Construtora, que não forneceu a documentação necessária, formalizou o distrato na data de 01.11.2016.

Anota o autor que sequer houve o pagamento da primeira parcela de entrada (sinal), condição para a concretização do negócio, porém o seu nome foi incluído no órgão de proteção ao crédito por suposto débito referente ao contrato não concretizado.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos da demanda para declarar a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, por entender que houve negativação indevida do nome do autor.

Contra esta decisão recorre a requerida.

Para a Apelante não há falar em inexistência do débito, bem assim que não restou demonstrado o dano moral indenizável, mormente considerado o fato de que o autor possui anotações preexistentes nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Do conjunto fático-probatório tem-se que, com relação à alegação de existência do débito, razão não assiste a Apelante.

Verifica-se que, de fato, o autor, aqui Apelado, encaminhou o distrato da proposta de compra e venda para a Construtora e este foi recebido pelo representante da empresa, conforme AR juntado aos autos (Id. 47278046 - pág. 1).

Igualmente, observa-se que a Apelante encaminhou ao Apelado a Notificação Extrajudicial em que informa que não foi concretizado o contrato de “Promessa de Compra e Venda n. 274890”, referente ao empreendimento imobiliário denominado Harmonia BC05, bloco A, apartamento 1601, em razão de rescisão automática, conforme termos contratuais, por não ter sido adimplida a parcela de entrada (sinal) (Id. 47278048 - pág. 1).

Ocorre que, do extrato do SPC trazido com a inicial, consta como “Pendências Financeiras Serasa”, o valor R$ 321.874.86, referente ao dito Contrato n. 274890, cuja inserção da negativação pela empresa aqui Apelante ocorreu em 03.11.2016 (Id. 47278051 - pág. 2).

Realça-se, por oportuno que o Contrato n. 272370, referente à Unidade do Residencial Bonavita, também assinado pelo autor/Apelado, é totalmente distinto do que consta no extrato SPC. Além do mais, a dita proposta não é objeto da presente demanda.

Dessa forma, na espécie ora analisada, restou demonstrado que o nome do autor, aqui Apelado, foi inserido nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito em razão de proposta de compra e venda de unidade imobiliária firmada e não concretizada.

Por outro lado, verifica-se que o autor
possui anotações anteriores (preexistentes)
nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, do mesmo ano de 2016 (Id. 47278075 – pág. 2).

Veja-se que a questão acerca das anotações preexistentes foi alegada em sede de contestação pela requerida, aqui Apelante, e o autor/Apelado nada impugnou a esse respeito.

Aliás, o autor/Apelado sequer fez referência as negativações anteriores, e não há demonstração de que tenha proposta ação judicial para a discussão da negativação.

Como se vê, no que diz respeito ao registro anterior, é mesmo o caso de aplicar a Súmula 385 do STJ, que estabelece:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”

Assim, quanto à condenação por dano moral é de ser reformada a sentença, porquanto, como já decidido por esta Egrégia Câmara, apesar da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, o que ocorre no caso concreto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – ANOTAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula n. 385 do STJ.

2. Não importa, para a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, a data do débito que motiva a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente a data da anotação, especificamente considerada.
” (N.U 1003194-41.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020) (destaquei).

Nessa linha, não há fala em dano moral indenizável, razão pela qual, o recurso merece ser, em parte, provido para afastar a condenação imposta ao Apelante.

Por derradeiro, não restou demonstrada a litigância de má-fé por parte da recorrente, a ensejar condenação, como pretende o Apelado.

Posto isso,
dá-se parcialmente provimento ao recurso
interposto
por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.,
para reformar, em parte, a sentença recorrida no sentido de afastar a condenação por dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020